Tribunal: TJES
Processo: 5006235-64.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Título Extrajudicial Não Correspondente a Obrigação Certa, Líquida e Exigível
Data de julgamento: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006235-64.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GAMASA - SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA e outros
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006235-64.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GAMASA - SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA, JULIO MARIA HEITOR

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOACIR SOUZA VIANA - ES7553-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: JOACIR SOUZA VIANA - ES7553-A
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVADO: CRISTIANO TESSINARI MODESTO - ES7437-A, FABRICIO TADDEI CICILIOTTI - ES7807-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Guaçuí, ES, que rejeitou a exceção pré-executividade pelo ora agravante, haja vista a necessidade de produção de prova, incabível nesta via.

O agravante sustenta basicamente qu
e
(i) a ação de execução originária é nula por não corresponder
a
uma obrigação certa, líquida e exigível; (ii)
a taxa dos juros cobrados no contrato estão acima do legalmente prevista, bem como a ilegalidade das demais taxas cobradas.

O agravado não apresentou as contrarrazões. Pedido de reconsideração no ID 2033689.

Inclua-se em pauta de julgamento.
Ausente hipótese do art. 937, inciso VIII, do CPC.

VITÓRIA, ES, 17 de março de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006235-64.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GAMASA - SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA, JULIO MARIA HEITOR

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOACIR SOUZA VIANA - ES7553-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: JOACIR SOUZA VIANA - ES7553-A
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVADO: CRISTIANO TESSINARI MODESTO - ES7437-A, FABRICIO TADDEI CICILIOTTI - ES7807-A

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Guaçuí, ES, que rejeitou a exceção pré-executividade pelo ora agravante
em razão da
necessidade de produção de prova, incabível
nesta via.

O agravante sustenta basicamente qu
e
(i) a ação de execução originária é nula por não corresponder
a
uma obrigação certa, líquida e exigível; (ii)
a taxa dos juros cobrados no contrato estão acima do legalmente prevista, bem como a ilegalidade das demais taxas cobradas.

P
ois bem.

Em que pese as alegações recursais, não vejo como alterar o entendimento do magistrado de primeiro grau, eis que
o incidente não comporta dilação probatória, sob risco de se subverter a essência da pretensão executiva, transformando-a em demanda cognitiva.

No caso concreto, o ora agravante alega que o título executivo extrajudicial é nulo em razão de suposta ilegalidade
de cláusulas contratuais e juros aplicados,
de modo que seria necessária dilação probatória.

A
propósito, cito o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça em caso semelhante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1) EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO TAMBÉM PARA ALEGAÇÕES DE FATOS EXTINTIVOS OU MODIFICATIVOS DO DIREITO DO CREDOR. NECESSIDADE DE HAVER COMPROVAÇÃO DE PLANO SEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. 2) OCORRÊNCIA DE CONEXÃO E LITISPENDÊNCIA. MATÉRIAS PASSÍVEIS DE SEREM ANALISADAS SEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. ARGUIÇÃO POR MEIO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. 3)
QUESTÕES RELACIONADAS À SUSPENSÃO DO FEITO, CLÁUSULAS CONTRATUAIS E COBRANÇA DE ENCARGOS. DESCABIMENTO DA ARGUIÇÃO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
REJEIÇÃO LIMINAR ACERTADA. 4) AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A jurisprudência hodierna tem admitido a utilização do aludido expediente não apenas para suscitar matérias argüiveis de ofício pelo juiz, mas também para alegações de fatos extintivos ou modificativos do direito do credor, desde que comprovados de plano, sem necessidade de haver dilação probatória. 2) Dos pontos suscitados na exceção de pré-executividade, os que versam sobre a suposta ocorrência de litispendência e de conexão são passíveis de análise pelo juiz sem a necessidade de dilação probatória. 3) O disposto no art. 265, IV, "a", do CPC não se encontra elencado entre as matérias de ordem pública passíveis de ser conhecidas de ofício pelo magistrado em qualquer grau de jurisdição, previstas nos artigos 267, § 3º, e 301, § 4º, do CPC, razão pela qual não se constitui matéria a ser objeto de análise em sede de exceção de pré-executividade, em que pese a possibilidade de ser suscitada até mesmo por simples petição pelo interessado.
Os demais pontos, relativos às cláusulas contratuais, incidência do Código do Consumidor, limitação da taxa de juros remuneratórios e ilegalidade da cobrança de encargos, estão fora do espectro de abrangência do que pode ser validamente argüido por meio de sobredito incidente
, daí porque acertada a sua rejeição liminar com relação a tais matérias. 4) Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJES; AI 0047432-90.2013.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Fábio Brasil Nery; Julg. 05/05/2014; DJES 15/05/2014)

Do exposto, conheço do recurso e lhe
nego provimento
. Em tempo, prejudicado o pedido de reconsideração.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO. JUROS REMUNERATÓRIOS E ILEGALIDADE DE TAXAS COBRADAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1.
Em que pese as alegações recursais, não vejo como alterar o entendimento do magistrado de primeiro grau, eis que
o incidente não comporta dilação probatória, sob risco de se subverter a essência da pretensão executiva, transformando-a em demanda cognitiva.
2.

No caso concreto, o ora agravante alega que o título executivo extrajudicial é nulo em razão de suposta ilegalidade
de cláusulas contratuais e juros aplicados,
de modo que seria necessária dilação probatória.
3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.